Tribunal: STF
Processo: ARE 1545087
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Frango Bom Comércio Atacadista de Frangos Ltda interpõe agravo (eDoc 21) contra a decisão (eDoc 19) que, à anotação de incidência do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 15) manejado em face de acórdão assim ementado (eDoc 11): 



     DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



     1. O STF já reconheceu a constitucionalidade da Medida Provisória 2.170-36/2001 (ADI nº 2316), e a capitalização mensal de juros é permitida, desde que expressamente pactuada entre as partes, conforme jurisprudência do STJ (Súmulas 539 e 541). 



    2. A alegação de saldo remanescente carece de fundamentação adequada, uma vez que os argumentos apresentados não justificam a reforma da sentença. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.



    Nas suas razões, a recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, sustentando que a decisão do Tribunal Estadual, ao reconhecer a validade do art. 5º da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, que autoriza a capitalização mensal de juros, teria violado os arts. 59, 62, § 1º, III, e 192, da Constituição Federal.



    Nas contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção da decisão (eDoc 17).



    É o relatório. Decido.



    Assim dispõe o impugnado dispositivo da Medida Provisória 2.170-36/2001:



    Art. 5º. Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano.



    Ao apreciar o mérito da ADI 2.316/DF, o Plenário do Supremo, sob a minha relatoria, julgou improcedente o pedido nela contido, havendo declarado a constitucionalidade do art. 5º da Medida Provisória 2.170-36, de 23 de agosto de 2001.



    No correspondente voto-condutor, consignei, em síntese, que, no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, os negócios jurídicos – como aqueles atinentes à capitalização dos juros contratados nos empréstimos concedidos pelas instituições dele integrantes – não dependem de regulação das leis complementares aludidas no art. 192 da Constituição Federal.



    Portanto, como se vê, o entendimento adotado pelo órgão fracionário do Tribunal Estadual converge com a orientação jurisprudencial firmada pelo Supremo em decisão colegiada vinculante, circunstância que torna mandatória a sua manutenção (alínea ‘b’ do inciso IV do art. 932 do Código de Processo Civil).



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    Publique-se.



Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente